Tribunal: TJDFT
Processo: 0740049-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740049-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO MAGALHAES D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão da inovação recursal, supressão de instância e preclusão quanto às pretensões de incidência dos juros conforme o regramento disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, atualização monetária do débito pela tabela de correção monetária da Justiça Federal e termo inicial dos juros de mora com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O eventual não conhecimento parcial do recurso poderá ocorrer em virtude de: 1) as pretensões de incidência dos juros conforme o regramento disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, bem como da atualização monetária do débito pela tabela de correção monetária da Justiça Federal, não foram apresentadas perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada; e 2) o termo inicial dos juros de mora foi fixado na decisão de id 153478711, a qual não foi objeto de recurso. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 22 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada